Tribunal: TJMT
Processo: 1007776-55.2017.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007776-55.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IRINEU DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.701.881-19 (APELADO), DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 018.472.391-45 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA DA COSTA - CPF: 009.536.811-65 (APELADO), PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JULIA FERREIRA GUIMARAES DIAS - CPF: 029.044.931-66 (ASSISTENTE), ALZIRA NOBUKO NISHIYAMA - CPF: 062.331.358-85 (ASSISTENTE), Márcia C. Debowski Helbe (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E DANOS MORAIS -
ERRO MÉDICO - SENTENÇA PROCEDENTE – NEXO CAUSAL COMPROVADO ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO - RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE DANOS MORAIS– NÃO ACOLHIMENTO – VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e, assim, na ação objetivando a reparação de dano causada por agentes públicos, basta a comprovação do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano, especialmente porque não comprovadas na hipótese, quaisquer das causas excludentes de responsabilidade. Presente o nexo causal entre a ação estatal e o resultado danoso, advém o dever de indenizar.

2. In casu, o valor indenizatório a título de danos morais arbitrados na sentença devem ser mantidos, pois se mostra adequado, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra sentença proferida nos autos sob nº 1007776-55.2017.8.11.0002 em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando ao pagamento no valor de R$ 200.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pelos autores.

Nas razões recursais, sustenta a apelante quanto à inexistência do nexo causal, motivo pelo qual não há que se falar em responsabilidade do ente municipal ou ainda indenização.

Por fim, assevera que a fixação dos danos morais ocorreu de forma irrazoável e desproporcional para o caso apresentado nos autos, entendendo ser a quantificação totalmente exacerbada.

Apesar de intimado, não foram apresentadas as contrarrazões pela recorrida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar, haja vista a inexistência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, contra sentença proferida nos autos sob nº 1007776-55.2017.8.11.0002 em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando ao pagamento no valor de R$ 200.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização pelos danos morais sofridos pelos autores.

Inicialmente, é essencial destacar que a responsabilidade civil abrange a obrigação de reparar os prejuízos ocasionados a terceiros, seja no âmbito material ou imaterial.

No contexto da responsabilidade civil, três elementos são fundamentais para sua configuração: o ato prejudicial, caracterizado pela ação ou omissão; o resultado danoso; e a conexão causal entre a ação e suas consequências.

Em relação à responsabilidade do Estado, a norma predominante é a de natureza objetiva, que dispensa a busca pela culpa, adotada pela Constituição Federal sob a forma de responsabilidade administrativa, nos termos do artigo 37, § 6º:

"Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Por outro lado, o Código Civil, em seu artigo 43, estabelece:

"As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo."

Em decorrência, para que a obrigação de indenizar seja efetivada, é necessário evidenciar o ato praticado pelo agente estatal, o prejuízo causado e a relação de causalidade entre ambos, não sendo imprescindível a comprovação de comportamento culposo ou danoso.

Pois bem.

Conforme explicitado na sentença objurgada, bem como da análise dos autos, verifica-se a linha do tempo dos acontecimentos pode ser esclarecida da seguinte maneira: O relatório do Serviço de Verificação de Óbitos revela que a criança manifestou sintomas de um quadro gripal cerca de 15 dias após seu nascimento, com um intervalo semelhante entre o aparecimento desses sintomas e o momento do óbito.

Três dias após o início dos sintomas, a mãe da criança a levou ao Pronto-Socorro, onde foi prescrito um xarope, e a paciente foi liberada após o atendimento.

No entanto, a tosse da criança se agravou até o dia 03/03, quando os pais retornaram ao Pronto-Socorro, e ela recebeu medicação novamente, sendo novamente liberada.

Na madrugada seguinte, a criança retornou ao Pronto-Socorro, desta vez com um quadro mais avançado, incluindo dificuldades respiratórias, havendo suspeita da doença Coqueluche, sendo colocada no oxigênio.

Por volta da meia-noite, devido à persistência dos sintomas, como sangramento nasal, rigidez na nuca e com o diagnóstico de coqueluche, a criança foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No entanto, na UTI, seu estado de saúde continuou a piorar, com uma queda na saturação de oxigênio e persistência de hemorragia pulmonar, levando a uma parada cardiorrespiratória.

A causa do óbito foi registrada como "insuficiência respiratória" e "hemorragia pulmonar". Exames revelaram que os pulmões da criança apresentavam uma área significativa de necrose, com inflamação supurativa e hemorragia nos alvéolos pulmonares, indicando uma broncopneumonia bacteriana.

A causa fundamental do falecimento foi uma "broncopneumonia bacteriana", que resultou em necrose e inflamação dos pulmões, hemorragia alveolar, insuficiência respiratória, congestão no baço, esteatose microgótica e desgaste do timo. Assim, a criança veio a óbito devido a choque séptico.

Sobre a doença que acometeu a filha dos recorridos, importante esclarecer que a coqueluche, também conhecida como tosse convulsa, é uma doença infecciosa respiratória causada pela bactéria Bordetella pertussis. Desse modo, o tratamento da coqueluche geralmente envolve o uso de antibióticos, sendo mais eficaz quando administrado nas fases iniciais da doença.

Nesse sentido, a análise dos autos verifica-se que a criança apresentava sintomas da doença, pelo menos, desde o dia 27 de fevereiro. Por fim, necessário levar em consideração as recomendações do Ministério da Saúde, que enfatiza a importância da internação em casos de coqueluche em crianças com menos de seis meses para evitar óbitos.

Nesse aspecto, irrefutável a responsabilidade objetiva estatal nos atos ilícitos sofridos pela Apelada, não se exigindo demonstração de culpa ou dolo para que surja o dever do Ente Público de indenizar, sendo necessário, tão somente, a presença dos seguintes pressupostos para a configuração da responsabilidade civil, a saber: ação ou omissão, dano indenizável e nexo de causalidade.

Nesse mesmo sentido, as jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ERRO MÉDICO EM CIRÚRGIA – SENTENÇA PROCEDENTE – RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTADUAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In casu, o valor indenizatório a título de danos morais e estéticos arbitrados na sentença devem ser mantidos, pois se mostra adequado, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. (N.U 1005670-20.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 18/10/2022)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS MÉDICOS – AFASTADA – ERRO MÉDICO – NEGLIGÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – DANOS MATERIAIS – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Consoante entendimento preconizado pelo STF no RE nº 327.904/SP, deve se garantir ao administrado a responsabilização objetiva do ente público e, por outro lado, ao servidor estatal que somente responda perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular.

2. Comprovada a presença do fato, do dano injusto e o nexo de causalidade e se a situação não comporta causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, a condenação do Estado se impõe.

3. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral e estético, deve guardar correspondência com a extensão do dano experimentado e as condições pessoais dos envolvidos, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco demasiado.

4. Não restando comprovada a ocorrência de incapacidade laborativa em decorrência do evento danoso, e ausente comprovação de lucros cessantes, afasta-se o dever de indenizar.

5. Sentença parcialmente retificada. (N.U 0012935-32.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

No que se refere à fixação do valor dos danos morais, analisa-se a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente, com o fim de evitar o enriquecimento injustificado da parte lesada, sem perder de vista que o
quantum
não deve ser inexpressivo, mas ponderando as funções satisfatória e punitiva, conforme arbítrio do magistrado ao analisar o caso concreto.

Na espécie, o
quantum
indenizatório deve considerar a repercussão do ato danoso, de modo a repreender a conduta ilícita e compensar a vítima pelo prejuízo, sem enriquecimento, sendo que o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) observa a adequação e proporcionalidade, em especial considerando a irreversibilidade do ocorrido, bem como se trata de dois apelados, quais sejam, o pai e a mãe da criança que veio a óbito, sendo a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos recorridos.

Da mesma forma entende esta Corte, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
ERRO

MÉDICO
- DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO -
MORTE
DE RECÉM-NASCIDO - INDENIZAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL PELO DANO MORAL PROVOCADO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - NEXO CAUSAL COMPROVADO ENTRE A CONDUTA E O DANO SOFRIDO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - DANOS MORAIS DEVIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - INOCORRÊNCIA DE “REFORMATIO IN PEJUS”.
1. Demonstrada a falha da equipe
médica
durante a internação da gestante, deve ser a mãe indenizada pelo dano moral sofrido pela perda do
filho
em decorrência do nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço público de saúde.
2. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados por seus agentes a terceiros é, em regra, objetiva, consoante art. 37, § 6º, da CRFB/88.

3. O valor indenizatório a título de danos morais arbitrado na sentença (R$ 100.000,00) por atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, há de ser mantido como forma de compensar a Apelada pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento ilícito.

4. A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.
5. Recurso de Apelação desprovido. Consectários legais readequados de ofício.
(N.U 0001907-55.2009.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença objurgada.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para 11% (onze por cento) com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, observada a regra do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023